Tribunal: TJDFT
Processo: 0711898-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711898-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TÂNIA MARA DA CÂMARA PESSOA RECORRIDOS: JOSÉ CARLOS SIQUEIRA, DIVANETE PIMENTA DE AQUINO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLARA INTEMPESTIVIDADE. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. A necessidade de ciência inequívoca da parte para fins de contagem de prazo para interposição de recurso constitui princípio basilar do processo civil, em nada enfraquecido ou mitigado pelo processo eletrônico. 2. A ciência pessoal do advogado em decorrência do acesso aos autos eletrônicos implica ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 9o, §1o, da Lei 11.419/2006. 3. O comparecimento espontâneo da parte aos autos para peticionar fazendo menção expressa à decisão agravada revela ciência inequívoca do conteúdo da decisão e confere o grau de certeza e segurança necessárias e suficientes para caracterizar o termo a quo do prazo para a interposição de recurso. 4. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil,sustentando que a turma julgador, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 219 do Código de Processo Civil e 4o, § 4o, da Lei 11.419/2006, defendendo a tempestividade do agravo de instrumento interposto, sob o argumento de que a intimação via diário eletrônico deve prevalecer sobre qualquer outra modalidade, inclusive sobre a intimação eletrônica. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça (ID 34463789 e ID 34463791). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISAGBEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 219 do Código de Processo Civil e 4o, § 4o, da Lei 11.419/2006. A respeito, a turma julgadora concluiu que: Como se sabe, a necessidade de ciência inequívoca da parte para fins de contagem de prazo para interposição de recurso constitui princípio basilar do processo civil, em nada enfraquecido ou mitigado pelo processo eletrônico. A ciência pessoal do advogado em decorrência do acesso aos autos eletrônicos implica ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 9o, §1o, da Lei 11.419/2006. (...) Aliado a essa presunção legal de conhecimento presumido, no caso, o advogado da agravante tomou ciência inequívoca do teor da r. decisão agravada tanto que a agravante peticionou nos autos em 12/03/2020 (ID 59201603 - Pág. 1). Esse peticionamento espontâneo enseja a conclusão de ciência inequívoca da parte, pois o conteúdo da petição deixa claro e indene de dúvidas o conhecimento do ato judicial que, à época, ainda não havia sido publicado no DJe. Considerada essa descrição fática, denota-se ciência inequívoca da decisão pela agravante, em 04/03/2020, capaz de caracterizar o termo a quo do prazo para a interposição de recurso (ID 30931199). Assim, tem-se que o acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/10/2021). Confira-se: RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. CITAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 245 DO CPC/1973 (ART. 278 DO CPC/2015). 1. (...) 4. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 5. Na espécie, o Tribunal local considerou que a parte teve ciência inequívoca da decisão agravada, porque proferida anteriormente à sua citação e por se cuidar de autos eletrônicos. 6. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido (REsp 1656403/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 6/3/2019) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1950501/DF, da Relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/3/2022. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 5o, incisos XXXV, XXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1344351 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005